Tribunal: TJES
Processo: 5004657-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004657-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A interposição de agravo interno, com a devolução da matéria ao órgão colegiado, afasta a nulidade da decisão monocrática. Precedentes STJ.

2. A ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização acarreta a sub-rogação legal da seguradora sobre todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786, caput, do CC.

3. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. Súmula n.º 188, do STF.

4. Havendo relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha.

5. A relação jurídica envolvendo concessionária de serviço público que se sujeita às normas consumeristas acarreta a incidência da regra da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14, do CDC.

6. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do E. TJES.

7. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004657-57.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO.

RECORRIDO : ALLIANZ SEGUROS S.A.

ADVOGADOS : JOAO DARC COSTA DE SOUZA MORAES E OUTRA.

MAGISTRADO : MAURICIO CAMATA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face de decisão monocrática, da lavra da e. Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela EDP.

A Agravante alega, em síntese, (i) a nulidade da decisão, ante o descabimento de decisão monocrática no caso, ferindo o princípio da colegialidade; (ii) a instalação do segurado da Agravada é enquadrada como “tarifa honorária verde”, não estando abrangida pelos procedimentos de ressarcimento; (iii) não houve registro de interrupção/oscilação de energia na unidade segurada; (iv) o laudo utilizado como prova foi produzido unilateralmente.

O recurso foi redistribuído em razão de ter sido interposto após a remoção do relator anterior, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para a Terceira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, conforme certidão ID 6715750.

Pois bem.

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. TJES, em demandas análogas:

DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

Preliminarmente, a Agravante pugna pela nulidade da decisão agravada, ante o descabimento de decisão monocrática no caso, ferindo o princípio da colegialidade.

Não obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a interposição de agravo interno, com a devolução da matéria ao órgão colegiado, afastaria a nulidade da decisão monocrática.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESES AUTORIZADORAS. ART. 932 DO CPC. NULIDADE. AFASTADA. POSTERIOR JULGAMENTO COLEGIADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRANSITO. PENSIONAMENTO. INDEVIDO. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES.

1. Eventual nulidade de decisão monocrática, por não se enquadrar perfeitamente em alguma das hipóteses autorizadoras do julgamento monocrático previsto no art. 932, III e IV, do CPC/2015, fica superada com a interposição do agravo interno, tendo em vista a devolução da matéria ao órgão colegiado competente.

2. Em caso de acidente de trânsito, a fixação de pensão mensal somente é cabível se houve redução parcial e permanente da capacidade laborativa da respectiva vitima, situação não constatada pelo tribunal de origem.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.690.681/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 13/11/2018.)

Com efeito, na esteira da jurisprudência do c. STJ, “
inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual
” (AgInt no AREsp n. 1.432.580/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022; e AgInt no AREsp 1138899/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada, e passo ao exame das razões recursais.

MÉRITO

Quanto ao mérito da demanda propriamente dito, inicialmente, cabe ressaltar que, uma vez ocorrido o sinistro e paga a indenização, opera-se, em favor da seguradora, a sub-rogação legal de todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786,
caput
,

do CC,
in verbis
:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula n.º 188, do Supremo Tribunal Federal, prevê que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Havendo, portanto, relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha.

No caso concreto, a concessionária Agravante não nega que a empresa segurada seja consumidora dos seus serviços de distribuição de energia elétrica, de maneira que, como a seguradora Apelada sub-rogou-se em todos os direitos dele, há relação de consumo entre a Apelante e a Apelada.

É como se destaca a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/1990. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviço defeituosa e os danos causados nos 26 equipamentos da empresa segurada, em decorrência de descargas atmosféricas (raios). Além disso, concluiu que a concessionária não comprovou, como lhe competia, excludente de sua responsabilidade.

2. Assim, reformar a decisão questionada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

3.
Sendo a relação entre a segurada e a concessionária, ora recorrente, de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a agravante
.

4. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos da Resolução 414/2010 da ANEEL, norma infralegal, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial.

5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1252057/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifou-se)

Como a relação jurídica em comento envolve concessionária de serviço público e se sujeita às normas consumeristas, incide a regra de que a Agravante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, em obediência ao art. 37, § 6º, da CF/88, c/c art. 14, do CDC.

Sobre o assunto, também dispõe o art. 210, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, que a distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Fixadas essas premissas, conforme exposto na decisão agravada, observa-se que as provas produzidas nos autos demonstram a existência do evento danoso – queima da peça “Drive Regen, Mod. OVFR03B-403” do Elevador do condomínio segurado, devido oscilação de energia, no dia 30.10.2020 – e do nexo de causalidade.

O laudo técnico emitido pela empresa Conservadora Otis Elevadores, fabricante e responsável pela manutenção e conservação do Elevador, após ser acionada, no mesmo dia, para verificar o ocorrido, revela que
:

[...]

Em atendimento ao chamado para Assistência Técnica acima referenciado, datado de 30/10/2020, constatamos avaria irreversível nos seguintes componentes denominados abaixo: “Drive OVFR03B-403 30A”.

(...) Não identificamos qualquer indício ou evidência de que terceiros (pessoas não autorizados e/ou habilitadas) tenham efetuado algum tipo de interferência no equipamento.

Como causas prováveis:

- Problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária.

- Problemas relacionados a descarga atmosférica. [...]

Da mesma forma, o relatório de regulação de sinistro elaborado de forma remota (em razão do contexto de pandemia de Covid-19 à época dos fatos), acostado no ID 3033778, atesta que “
Conforme o Segurado relata, que no dia 30/10/2020, após oscilação de energia, houve danos no Elevador Social 2
”.

Ainda que esses documentos tenham sido apresentados por empresas contratadas pelo condomínio segurado e/ou pela seguradora Agravada/Apelada, cabia à concessionária Agravante/Apelante fazer prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Nesse sentido, em que pese à alegação da Agravante de que os relatórios técnicos juntados pela Agravada são unilaterais e incapazes de comprovar a falha na prestação de serviço, observo que a mesma não apresentou elemento probatório que pudesse ilidir as conclusões dos referidos laudos técnicos.

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Da mesma forma, no tocante à alegação de que a instalação do segurado da Agravada é enquadrada como “tarifa honorária verde”, não estando abrangida pelos procedimentos de ressarcimento (art. 203, da Resolução ANEEL nº 414/2010), a orientação jurisprudencial deste TJES é no sentido de que “
não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas
.” (TJES; AC: 00336633920188080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021).

Sendo assim, demonstrado pelo comprovante de transferência bancária que a seguradora Agravada pagou a quantia de R$ 24.796,79 (vinte e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais, e setenta e nove centavos) em favor do condomínio segurado, deve a mesma ser reembolsada deste valor pela Agravante/Apelante.

Por oportuno, colaciona-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal
.

II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e sendo prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
.

III.
Havendo relação de consumo entre a segurada e a concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista
.

V.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC/15), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o sinistro aventado
.

IV. No que toca a correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso. Precedentes.

IV. Recurso de conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 28 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180252875, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA SUBRROGAÇÃO DA SEGURADORA FALHA NA REDE ELÉTRICA OSCILAÇÕES VARIAÇÃO DE TENSÃO QUEIMA DO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE ELEVADOR DO SEGURADO CONCESSINÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA NEXO CAUSAL DEMONSTRADO DANO MATERIAL COMPROVADO INDENIZAÇÃO DEVIDA RECURSO DESPROVIDO.

1
. A seguradora que efetua o pagamento da indenização sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88)
.

3.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los
.

4. Nos termos do enunciado sumular 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso.

5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente relator. Vitória (ES), 17 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180300048, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO - DANO ELÉTRICO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICABILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DO DESEMBOLSO.

1.
O art. 786 do Código Civil preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

2.
A apelante é pessoa jurídica de direito privado e sendo prestadora de serviço público possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF
.

3.
O evento danoso restou demonstrado através do laudo técnico da empresa de elevadores que concluiu após picos ultra rápidos da rede elétrica local, o equipamento teve seu funcionamento interrompido (fl. 180)
.

4.
A apelante não apresentou impugnações específicas quanto à conclusão do laudo, não indicando ou contrapondo os pontos que não concordaria, inclusive abstendo-se da produção de prova pericial e limitando-se a alegações genéricas, sem desconstituir o valor probatório do respectivo laudo
.

5.
A garantia de acesso à justiça e a responsabilidade das empresas públicas decorrem da Constituição Federal, que não são sobrepostas pela Resolução 414/2010 da ANEEL
.

7.Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019)

6. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado , à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170264816, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021) (destaquei)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)